Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-81.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011014-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 522.201.501-78 (APELADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011014-81.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer, danos materiais e morais, ajuizada por consumidora pensionista que foi vítima de fraude bancária, resultando em empréstimo consignado fraudulento no valor de R$ 50.939,88, seguido de múltiplas transações não autorizadas na madrugada que esvaziaram sua conta bancária, tendo a sentença declarado a inexigibilidade do débito, determinado a restituição simples das parcelas descontadas e fixado indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante contratação fraudulenta de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico apresentado pelo banco, contendo dados cadastrais incorretos e ausência de assinatura eletrônica qualificada, comprova a regularidade da contratação; (iii) determinar se cabe restituição simples ou em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário; (iv) verificar a ocorrência e o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, prescindindo da comprovação de culpa para sua configuração.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O contrato eletrônico apresentado pelo banco contém vícios formais insanáveis, incluindo dados cadastrais incorretos (e-mail desconhecido e estado civil divergente), ausência de assinatura eletrônica qualificada, certificação digital, biometria facial ou registro de IP que comprove a autoria da contratação, impedindo o reconhecimento da regularidade da operação.

As movimentações bancárias subsequentes ao crédito fraudulento revelam padrão típico de fraude, com múltiplas transferências, valores fracionados e destinatários diversos, incompatíveis com o perfil da titular, pensionista de 55 anos, viúva, sem histórico de movimentações dessa natureza.

A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC já foi afastada pela sentença de primeiro grau.

Quanto ao dano moral, a autora comprovou que os descontos indevidos comprometeram substancialmente sua renda mensal, única fonte de subsistência como pensionista, e que a perda do saldo anterior reservado para inventário, somada à invasão de sua conta bancária com múltiplas transações não autorizadas, geraram insegurança, angústia e sensação de vulnerabilidade que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do ofendido, sem imputar valores abusivos que representem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 2. O contrato eletrônico de empréstimo consignado que contém dados cadastrais incorretos e ausência de assinatura eletrônica qualificada, certificação digital, biometria facial ou registro de IP não comprova a regularidade da contratação. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária não se presume automaticamente, exigindo demonstração concreta do abalo psicológico sofrido, mas resta configurado quando comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário, perda de saldo bancário e resistência administrativa da instituição financeira. 5. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, Danos Materiais e Morais nº 1011014-81.2025.8.11.0041
, declarando a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 50.939,88, condenando o banco à restituição simples de R$ 3.534,00 e indenização por danos morais em R$ 8.000,00, além de confirmar a tutela de urgência e condenar o réu em honorários
advocatícios de 15% sobre a condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que a sentença merece reforma integral por ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Argumenta que houve contratação regular do empréstimo consignado, com posterior liberação do valor de R$ 50.939,88 na conta bancária da apelada.

Sustenta que o pedido de repetição de indébito não merece acolhimento, pois os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada decorrem de contrato válido e regularmente firmado entre as partes. Argumenta que a repetição de indébito pressupõe pagamento indevido, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que as parcelas descontadas correspondem exatamente aos valores pactuados no contrato de empréstimo consignado

Por fim, defende a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 325209869).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Obrigação de Não Fazer, Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. alegando que, em 20 de novembro de 2024 recebeu ligação telefônica de número desconhecido informando sobre empréstimo consignado em seu nome junto ao banco réu, o qual negou ter contratado. Relatou que ao acessar sua conta na
Caixa Econômica Federal
constatou crédito inesperado de R$ 50.939,88 proveniente do banco requerido, seguido de saques e transferências não reconhecidas que esvaziaram quase totalmente seu saldo disponível.

A autora narrou que antes da fraude mantinha em sua conta bancária o saldo de R$ 38.301,87, reservado para futura distribuição de quinhões de inventário litigioso em andamento. Afirmou que após o bloqueio dos acessos digitais realizado por funcionário da Caixa Econômica Federal, que identificou computador remoto logado em sua conta, remanesceu apenas R$ 29.151,84. Registrou boletim de ocorrência, compareceu à agência do banco requerido onde foi informada que não havia registro de conta ou contrato em seu nome, e formulou reclamação junto ao PROCON sem obter resposta efetiva da instituição financeira.

O juízo de primeiro grau
deferiu parcialmente
a tutela de urgência para determinar que o banco réu se abstivesse de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, indeferiu o depósito judicial do saldo remanescente, concedeu os benefícios da justiça gratuita e inverteu o ônus da prova.

O banco requerido apresentou
contestação
arguindo preliminarmente falta de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida e impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade da contratação digital na modalidade "clique único", alegou que a autora recebeu os valores em sua conta, defendeu a inexistência de dano material ou moral e formulou pedido contraposto para devolução dos valores em caso de anulação contratual.

A audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania restou infrutífera.

A autora apresentou
impugnação à contestação
refutando as preliminares arguidas e reiterando os fundamentos da inicial. Instadas as partes sobre o interesse na produção de provas, ambas permaneceram silentes.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando
procedentes
os pedidos, nos termos relatados.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias, bem como na extensão dos danos materiais e morais decorrentes de tal situação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa para sua configuração. Vejamos:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.782/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466), consolidou o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade econômica por elas desenvolvida. Tal entendimento cristalizou-se na Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em análise, há elementos robustos que caracterizam o fortuito interno, notadamente o fato de que as operações revelaram-se completamente atípicas ao perfil da consumidora, pensionista que jamais havia contratado empréstimos dessa natureza.

A Ministra Nancy Andrighi, em recente julgado do STJ, elucida com precisão a questão do fortuito interno em casos de fraudes bancárias:

"Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD)."
(REsp 2077278/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2023, DJe 09/10/2023)

A tese de culpa exclusiva da vítima, suscitada pelo apelante, não se sustenta, pois a autora não praticou qualquer ato imprudente que justificasse a ocorrência da fraude. O contrato apresentado pelo banco contém dados cadastrais incorretos, como e-mail desconhecido e estado civil divergente, além da ausência de assinatura eletrônica qualificada, certificação digital, biometria facial ou registro de IP que comprove a autoria da contratação. A fragilidade probatória do documento impede o reconhecimento da regularidade da operação.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ao que se revela evidente, as fraudes concretizam-se porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS AUTORIZADAS POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO."
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima para responder judicialmente por transações realizadas mediante fraude, ainda que praticadas por terceiros. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira, nas hipóteses de fraude bancária por engenharia social, é objetiva e decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A realização de operações fraudulentas com uso de senha pessoal do consumidor não exclui a responsabilidade da instituição, se não demonstrada culpa exclusiva da vítima ou inexistência de falha no sistema. 4. A restituição dos valores indevidamente subtraídos é devida, independentemente da possibilidade de estorno ou recuperação do numerário. 5. Está comprovado o dano moral decorrente da fraude bancária, cuja indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

(N.U 1032529-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas e contratação remota sem validação segura de identidade.”

(N.U 1001219-38.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados à autora.

Da inexigibilidade do contrato de empréstimo

A sentença acertadamente declarou a inexigibilidade do débito oriundo do Contrato de Empréstimo nº 747025454, considerando as evidências de fraude.

O extrato bancário da Caixa Econômica Federal demonstra que após o
crédito de R$ 50.939,88
em 19/11/2024 às 11h59, houve sequência de movimentações atípicas na madrugada, Vejamos:

·

19/11/2024 às 03h57:
PIX enviado de R$ 1,00 (teste)

·

19/11/2024 às 04h14:
Pagamento de boleto IBC no valor de R$ 4.877,00 (CNPJ 10.573.521/0001-91)

·

19/11/2024 às 04h31:
PIX enviado de R$ 6.950,00 (CNPJ 58.023.914/0001-58 - MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA)

·

19/11/2024 às 04h55:
PIX enviado de R$ 100,00 (CPF 522.201.501-78)

·

19/11/2024 às 05h52:
PIX enviado de R$ 1.500,00 (CPF 522.201.501-78)

·

19/11/2024 às 06h15:
PIX enviado de R$ 1.495,00 (CPF 522.201.501-78)

·

19/11/2024 às 06h22:
PIX enviado de R$ 1.395,00 (CPF 522.201.501-78)

·

19/11/2024 às 07h00:
PIX enviado de R$ 2.950,07 (CPF 438.074.978-97)

·

19/11/2024 às 07h08:
PIX enviado de R$ 1.998,99 (CPF 522.201.501-78)

·

19/11/2024 às 07h08:
PIX enviado de R$ 520,98 (CPF 522.201.501-78)

Total de R
$ 21.788,04
em saques, transferências PIX e pagamento de boleto realizados entre 01h27 e 07h08 do dia 19/11/2024.

As transações revelam padrão incompatível com o perfil da titular, pensionista de 55 anos, viúva, que mantinha saldo de R$ 38.301,87 reservado para inventário, sem histórico de movimentações dessa natureza. A concentração de operações na madrugada, com valores fracionados e destinatários diversos, evidencia a ação de terceiros fraudadores que obtiveram acesso indevido à conta bancária.

Portanto, a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo implica no cancelamento da operação, com a consequente extinção da obrigação da autora de pagar as parcelas vincendas, bem como a impossibilidade de a instituição financeira exigir qualquer valor relacionado ao contrato fraudulento.

Da restituição das parcelas pagas

Quanto às parcelas já descontadas do benefício previdenciário da autora referentes ao empréstimo fraudulento, a sentença determinou a
restituição simples
no valor de R$ 3.534,00, já afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, restando prejudicado o recurso quanto a este tópico.

Até porque, embora a cobrança seja indevida em razão da inexistência de contratação válida, a instituição financeira também foi vítima dos fraudadores, não havendo má-fé em sua conduta, mas sim falha sistêmica no controle de segurança.

Portanto, correta a sentença ao determinar a devolução simples das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 3.534,00 (3 parcelas – ID. 325209120 a 325209122).

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, sua ocorrência depende de comprovação específica. Embora a autora figure como pessoa com certa vulnerabilidade tecnológica, tal condição não dispensa a demonstração concreta do abalo psicológico sofrido.

A mera ocorrência de fraude bancária, ainda que envolvendo consumidor vulnerável, não caracteriza automaticamente dano moral
in re ipsa
. Necessita-se da demonstração efetiva de que o evento ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico significativo.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

No caso concreto, a autora comprovou que além do abalo psicológico com a situação, a perda do saldo anterior de R$ 38.301,87, reservado para inventário, e a invasão de sua conta bancária com múltiplas transações não autorizadas na madrugada, geraram insegurança, angústia e sensação de vulnerabilidade, o que justifica a indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da recorrente, bem como os transtornos causados à consumidora, assim como considerando o grau de culpa da apelante e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocante à condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026